Tribunal: TJPA
Processo: 0808402-47.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808402-47.2023.8.14.0040

APELANTE: BENISIO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: GABRIELY DELMONDES DE LIMA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO CONSOLIDADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGISTRO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de desconstituição de paternidade socioafetiva, julgou improcedente o pedido de exclusão do registro civil, mantendo o vínculo paterno-filial reconhecido voluntariamente, sob fundamento de inexistência de vício de consentimento e comprovação de vínculo socioafetivo consolidado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o arrependimento posterior e a alegação de finalidade utilitária do reconhecimento de paternidade socioafetiva são suficientes para desconstituir vínculo parental estabelecido de forma voluntária, diante da ausência de vício de consentimento e da existência de relação socioafetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de paternidade constitui ato jurídico personalíssimo, solene, irrevogável e irretratável, nos termos dos arts. 1.609 e 1.610 do Código Civil.

A desconstituição do registro civil exige prova de vício de consentimento ou inexistência de vínculo socioafetivo, não sendo suficiente a mera ausência de vínculo biológico.

O motivo subjetivo do reconhecimento, ainda que utilitário, não configura erro essencial apto a invalidar o ato jurídico regularmente praticado.

A jurisprudência do STJ exige, cumulativamente, a demonstração de vício de consentimento e a inexistência de relação socioafetiva para admitir a anulação do registro.

O conjunto probatório, especialmente o estudo social, comprova a consolidação do vínculo socioafetivo e a formação da identidade filial da apelada.

O distanciamento posterior entre as partes não afasta vínculo anteriormente constituído, nem autoriza sua desconstituição retroativa.

A proteção à dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse do filho impõe a preservação do estado de filiação consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva é ato irrevogável, somente passível de desconstituição mediante prova de vício de consentimento e inexistência de vínculo afetivo.

O arrependimento posterior ou a motivação utilitária do registro não configuram fundamento jurídico para anulação da paternidade.

A existência de vínculo socioafetivo consolidado impede a desconstituição do estado de filiação, em respeito à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.593, 1.604, 1.609 e 1.610; CPC, arts. 82 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.814.330/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.428.177/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.138.715/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BENESIO OLIVEIRA DA SILVA
tendo como apelada
GABRIELY DELMONDES DE LIMA OLIVEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11

de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BENISIO OLIVEIRA DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Desconstituição de Paternidade Socioafetiva ajuizada em face de
GABRIELY DELMONDES DE LIMA OLIVEIRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou que, após contrair matrimônio com a genitora da requerida, realizou o registro voluntário de paternidade socioafetiva com o único propósito de incluir a então menor, na época com 4 anos de idade, como sua dependente em plano de saúde corporativo.

Aduziu que, com a separação de fato do casal em abril de 2022, o vínculo afetivo foi rompido, não havendo mais contato entre as partes, o que justificaria a desconstituição do registro.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (id. 34773961) que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o reconhecimento foi um ato consciente e voluntário, não havendo vício de consentimento, e que o estudo social demonstrou a consolidação do vínculo socioafetivo, devendo prevalecer o melhor interesse da filha. Cita-se o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA, mantendo-se íntegro o registro civil da requerida, com a permanência do nome do autor como pai socioafetivo. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida. Sem condenação em honorários.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 34773962). Sustenta que a sentença merece reforma, pois o registro visou exclusivamente a inclusão da apelada em plano de saúde e que, desde a separação de fato, não há mais contato ou afeto, requisitos essenciais para a manutenção da paternidade socioafetiva.

Argumenta que a ausência de vínculo atual e a existência de pai biológico no registro justificam a procedência da demanda, com base no princípio da verdade real.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 34774016.

A Douta Procuradoria de Justiça (id. 34774016) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e prosseguimento do feito, destacando que, com a maioridade civil da apelada, não há mais interesse de incapaz a justificar a intervenção ministerial como
custos legis
.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em verificar se o arrependimento posterior e a alegação de que o registro de paternidade socioafetiva foi realizado com finalidade meramente utilitária (inclusão em plano de saúde) são suficientes para desconstituir o vínculo parental voluntariamente estabelecido.

Como se sabe, o reconhecimento de um filho é ato jurídico solene, de caráter personalíssimo, irrevogável e irretratável, conforme dispõem os artigos 1.609 e 1.610 do Código Civil.

Por sua vez, a filiação socioafetiva, fundada na posse do estado de filho e amparada pelo art. 1.593 do mesmo diploma, recebe do ordenamento jurídico a mesma proteção conferida à filiação biológica, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

Assim, a desconstituição de tal vínculo é medida excepcionalíssima, admitida apenas em hipóteses de vício de consentimento (erro, dolo, coação) ou quando comprovada a inexistência da própria formação do laço socioafetivo.

No caso em tela, o apelante não alega ter sido enganado ou coagido. Pelo contrário, admite ter se dirigido ao registro civil de forma livre e consciente para declarar uma paternidade que sabia ser juridicamente, e não biologicamente, constituída.

A motivação, qual seja, a inclusão da apelada em plano de saúde, não configura erro essencial apto a macular o ato. Trata-se de um motivo particular que, embora possa ter impulsionado a ação, não vicia a declaração de vontade em si.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico de que a chamada "adoção à brasileira", quando realizada de forma consciente e voluntária, não pode ser desfeita por mero arrependimento, especialmente quando dela resulta a formação de um vínculo afetivo. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro de nascimento ajuizada em 02/09/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 01/03/2019 e atribuído ao gabinete em 31/05/2019. 2. O propósito recursal é definir se é possível a declaração de nulidade do registro de nascimento do menor em razão de alegada ocorrência de erro e de ausência de vínculo biológico com o registrado. 3. O art. 1604 do CC/02 dispõe que "ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro". Vale dizer, não é possível negar a paternidade registral, salvo se consistentes as provas do erro ou da falsidade. 4. Esta Corte consolidou orientação no sentido de que para ser possível a anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de dois requisitos, a saber: (i) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto e (ii) inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. Assim, a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta, por si só, para anular o registro. Precedentes. 5. Na hipótese, apesar da inexistência de vínculo biológico entre a criança e o pai registral, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de erro ou de outra espécie de vício de consentimento a justificar a retificação do registro de nascimento do menor. Ademais, o quadro fático-probatório destacado pelo Tribunal local revela a existência de nítida relação socioafetiva entre o recorrente e a criança. Nesse cenário, permitir a desconstituição do reconhecimento de paternidade amparado em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança preponderante fator de construção de sua identidade e de definição de sua personalidade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1814330 SP 2019/0133138-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021)

CIVIL E P ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA RECONHECIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. "Esta Corte consolidou orientação no sentido de que para ser possível a anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de dois requisitos, a saber: (i) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto e (ii) inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. Assim, a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta, por si só, para anular o registro" (REsp n. 1.814.330/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe de 28/9/2021). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. O conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2428177 SP 2023/0250205-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E DENEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍNCULO SOCIOAFETIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 182, DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA 83, DO STJ. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SÚMULA 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É inviável o agravo do art. 545, do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182, do STJ). 2. É entendimento desta Corte de que a retificação do registro de nascimento depende da configuração de erro ou falsidade (art. 1.604 do Código Civil/2002) em virtude da presunção de veracidade decorrente do ato, bem como da inexistência de relação socioafetiva preexistente entre pai e filho. 3. O Tribunal de origem entendeu que, não obstante o resultado do exame de DNA, este por si só não se prestaria ao reconhecimento do pedido inicial, que tenderia a buscar a desconstituição de sua paternidade. Ademais, reconheceu a existência de vínculo socioafetivo entre as partes. Incidência da Súmula 83, do STJ. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de aferir o binômio necessidade/capacidade, demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em Recurso Especial (Súmula 7, do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2138715 PR 2022/0167505-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Assim já decidiram os Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - NEGATÓRIA DE PATERNIDADE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFSA NÃO CARACTERIZADO - NULIDADE DE ATO JURÍDICO - RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DE PATERNIDADE - VÍCIO DE ERRO À ÉPOCA DO REGISTRO DE NASCIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, INCISO I, DO CPC - PATERNIDADE SOCIOAFETIVA CARACTERIZADA - MELHOR INTERESSE DA MENOR - IRREVOGABILIDADE DO ATO JURÍDICO - SENTENÇA CONFIRMADA -RECURSO NÃO PROVIDO. - Existindo nos autos provas documentais suficientes ao deslinde da questão travada pelas partes à formação do vencimento do Julgador, prescindindo-se da prova documental vindicada pelo autor, afasta-se a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa - A retificação do registro de nascimento depende da configuração de erro ou vício de consentimento em razão da presunção de veracidade do ato jurídico, bem como da inexistência de relação socioafetiva - Inexistindo vício de consentimento no ato registral, bem como o afastamento da paternidade biológica, mostra-se ilegítimo o pedido de anulação do ato jurídico - Compete ao autor a comprovação da apontada inexistência da paternidade socioafetiva, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do CPC, devendo prevalecer a irrevogabilidade e irretratabilidade do ato jurídico praticado de forma livre e consciente pelo pai registral.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50110562620218130145 1.0000.24.217669-1/001, Relator: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 03/07/2024)

Direito Civil – Família – Ação de Anulação de Registro de Nascimento – Transcurso do lapso temporal de 20 (vinte) anos da realização do registro da paternidade – Exame de DNA negativo – Inexistência de filiação biológica – Vínculo socioafetivo – Comprovação através de estudo psicossocial e da prova testemunhal – Relação Paterno-Filial Configurada– Decisão Mantida – Recurso Conhecido e Improvido. I – Sobreleva deixar consignado que a invalidade dos atos jurídicos que refletem no estado das pessoas não pode ser tratada da mesma maneira daquela que eventualmente pode eivar os demais atos da vida civil, isto porque aqueles geram efeitos que não se circunscrevem na esfera meramente patrimonial e, portanto, de disponibilidade das pessoas. II – No caso dos autos, transcorrido mais de 20 (vinte) anos do registro da recorrida, não se mostra razoável agasalhar a tese da nulidade do registro de nascimento, máxime porque não restou comprovado, nos autos, qualquer vício de vontade capaz de gerar a nulidade do ato jurídico consolidado ao longo do tempo; III – Considerando-se que o laudo psicossocial e a prova testemunhal demonstram a existência de vínculo sócio afetivo entre as partes, reputo descabida qualquer alteração do registro civil da apelada, sob pena de se ferir a sua própria dignidade humana, mormente porque a mágoa, o ressentimento ou os dissabores existentes, por si só, não têm o condão de desconstituir uma situação de fato e de direito que durante muitos anos foi pautada na relação sócio afetiva, razão pela qual deve ser mantida a sentença. Precedentes do STJ; IV – Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível Nº 202200707424 Nº único: 0005973-13.2018.8.25.0040 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 25/04/2022)

(TJ-SE - AC: 00059731320188250040, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PATERNIDADE BIOLÓGICA - AUSÊNCIA - EXAME DE DNA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO DO REGISTRO - NÃO DEMONSTRADO - PATERNIDADE SOCIOAFETIVA - CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 1.604 do Código Civil, somente é possível a revogação da paternidade quando o registro decorrer de erro ou falsidade - Conforme entendimento do colendo STJ, "o êxito em ação negatória de paternidade depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica e também de que não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado na convivência familiar" (AgInt no REsp n . 1.755.970/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023) - Impõe-se a manutenção da r. sentença, diante da ausência de prova de vício no consentimento do apelante, quando do registro civil da recorrida, bem como pelas manifestações da menina, no sentido de que tem o autor como referência paterna e de que não deseja a exclusão da paternidade . Soma-se a isto a relação de afeto e de preocupação existente entre as partes, bem como que, apenas quando a menor contava com 12 (doze) anos de idade, o autor procedeu a realização de teste de DNA - Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50012869720208130418, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. CONHECIMENTO DO ATO, DESDE A INFÂNCIA DO REGISTRADO. AQUIESCÊNCIA. MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CARACTERIZAÇÃO DA ADOÇÃO À BRASILEIRA. REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO IRREVOGÁVEL (art. 1.604 do CCB). ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Constatado que a mulher, ao promover o respectivo registro, adotou por livre e espontânea vontade, o registrado ainda na sua infância, tem-se por caracterizada a adoção à brasileira. 2. O vínculo socioafetivo e a posse de estado de filho, além de respaldar a adoção à brasileira, não autoriza a anulação do registro civil de nascimento (arts. 1.604 e 1.593 do CC, c/c art. 227, § 6º, da CF). 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0000644-49.2012.8.18.0032, Relator: Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 08/07/2022, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Ademais, o argumento central do apelante, de que o vínculo afetivo se desfez com o tempo, não prospera. A prova dos autos, em especial o estudo social mencionado na sentença, foi clara ao apontar que a relação paterno-filial de fato se consolidou, sendo reconhecida socialmente e gerando na apelada o sentimento de pertencimento e a identidade de filha.

O distanciamento posterior, ocorrido após a separação do apelante e da genitora, configura, na prática, um abandono afetivo, mas não tem o condão de apagar retroativamente a existência do vínculo que foi construído e vivenciado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em sintonia com a Corte Superior, tem reiteradamente decidido pela proteção da paternidade socioafetiva, rechaçando pedidos de anulação baseados em arrependimento. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE REFORMA - REGULAR LEGITMIDADE ATIVA DA AVÓ PATERNA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.604 DO CC – PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 1.013, § 3º DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PATERNIDADE ASSUMIDA DE FORMA ESPONTÂNEA – CONFIGURAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, cristalino se mostra que a causa de pedir da presente demanda é a de desconstituição do registro de nascimento, sob a alegação de vício de consentimento, ao argumento que o de cujus fora enganado quanto a paternidade do menor. yle="mso-bidi-font-weight: normal;" >yle= "mso-ascii-font-family:" Times New Roman"; mso-hansi-font-family:" Times New Roman "; color: windowtext;">2-Nessa esteira de raciocínio, admite-se a legitimidade ativa não apenas do pai, como também de outros interessados, que ostentem legítimo interesse econômico e moral na demanda, nos termos do 1.604 do CC, conforme o presente caso, em que a avó paterna pleiteia a desconstituição do registro. 3-No mérito, analisando a petição inicial, bem como os documentos que instruíram o feito, e ainda tudo que fora produzido nos autos, não se evidencia qualquer vício de consentimento no reconhecimento da paternidade pelo filho da apelante, pelo contrário, observa-se que além da paternidade ter sido assumida de forma espontânea pelo de cujus, há no caso em comento, a paternidade socioafetiva, elementos que por si só afastam a possibilidade de anulação. 4- Assim, inexistindo nos autos, de fato, qualquer alegação ou consideração de eventual ocorrência de erro de consentimento a autorizar a declaração de nulidade do registro, a improcedência da ação é medida que se impõe. 5-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reconhecer a legitimidade ativa da apelante, entretanto, no que concerne ao mérito, nos termos do art. 1013, § 3º do CPC, julgo improcedente o pedido inicial. Mantida a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial, em razão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001439-44.2010.8.14.0062, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Sendo assim, permitir a desconstituição da paternidade neste caso seria anuir com a fragilização de um dos pilares da identidade da apelada, tratando a filiação como um vínculo descartável e condicionado à manutenção do relacionamento amoroso com a genitora. Tal providência atentaria contra a dignidade da pessoa humana e o princípio do melhor interesse da filha, que, mesmo atingida a maioridade, manifestou o desejo de manter o estado de filiação que ostenta desde a infância.

A paternidade é um ato de responsabilidade que transcende os laços biológicos e as conveniências momentâneas. Uma vez assumida publicamente, gerando efeitos jurídicos e, principalmente, existenciais na vida de uma pessoa, não pode ser revogada por mera conveniência ou mudança de circunstâncias.

Em suma, a pretensão do apelante se revela como um mero arrependimento, motivado pelo término de seu relacionamento com a genitora da apelada, o que não encontra amparo jurídico para anular um ato de reconhecimento de paternidade perfeito e acabado. A ausência de vício de consentimento e a comprovação de que a paternidade socioafetiva foi efetivamente construída e vivenciada, conforme apontado pelo estudo social e pela vontade da própria filha, formam um quadro fático e jurídico sólido que impõe a manutenção da sentença e a proteção do estado de filiação, em respeito à dignidade e à identidade pessoal da apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados na origem.

É COMO VOTO.

Belém,

11 de maio

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026